Tribunal: TJDFT
Processo: 0700736-39.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0700736-39.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: HUMBERTO DE CARVALHO BARBOSA, RENATO SERGIO LYRIO MELLO D E S P A C H O Consoante noticiado pelo agravado Renato Sérgio Lyrio Mello houve erro no cadastramento das partes no presente agravo, uma vez que não constou Humberto de Carvalho Barbosa como parte agravada e os patronos de Renato foram cadastrados como se fosse patronos de Humberto. Por determinação do despacho de ID 32862319, retificou-se a atuação. Necessário, entretanto, a intimação do agravado Humberto de Carvalho Barbosa para apresentar resposta ao recurso interposto. Portanto, em atenção ao princípio do contraditório consagrado no art. 1.019, inciso II, do CPC, intime-se o agravado Humberto de Carvalho Barbosa para apresentar contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias. Publique-se. Intime-se. Após, voltem-me os autos conclusos para apreciação. Brasília, 18 de março de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator